Tribunal: TJMT
Processo: 1020489-92.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1020489-92.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – VIA ELEITA ADEQUADA – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU A OBRIGATÓRIEDADE DO REGIME DO PRECATÓRIO – ARTIGO 100 DA CF - RECURSO DESPROVIDO.

O prazo decadencial para a anulação do acordo homologado judicialmente é de quatro anos, nos termos do art. 178 do Código Civil. Prazo não implementado.

Adequada a via eleita pelo agravante para anular os efeitos da sentença homologatória. Hipótese em que, mesmo sendo considerada de mérito a sentença que homologa acordo celebrado entre as partes, é por via da anulatória, e não da rescisória, que a questão pode ser conhecida.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Anoto pedido de preferência do advogado
Vítor Ferreira Alves de Brito, OAB/RJ 104.227, pelo agravante,
porém indefiro o pedido de sustentação oral, por falta de amparo legal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno apresentado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida por esta Relatora, que, deferiu o pedido de tutela recursal formulado no recurso de agravo de instrumento, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na A
ção Anulatória de Sentença Homologatória de Acordo com pedido de antecipação de tutela nº. 1032102-06.2022.8.11.0002, ajuizada pelo ora agravado em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para determinar a suspensão dos atos de constrição de valores (penhora) via BACENJUD, e/ou quaisquer constrição de bens da Autarquia, e por conseguinte, a liberação de eventuais créditos/bens bloqueados, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0007194-87.2008.8.11.0002 (código 211686).

A Agravante afirma que,
no curso da ação n.º 0007194-87.2008.8.11.0002, foi celebrado acordo entre as partes, homologado judicialmente por sentença em 12-2-2018 e há muito transitada em julgado, no qual se estabeleceu que “em caso de descumprimento, o juízo ficará autorizado a fazer bloqueios judiciais pelo sistema BACENJUD para fazer face aos débitos da receita corrente de consumo”.

Aduz que, em diversas oportunidades, o DAE-VG deixou de cumprir a obrigação assumida, inadimplindo as faturas de energia. Aliás, essa é uma postura constante da autarquia, que desrespeita os seus compromissos e depois inventa justificativas estapafúrdias para tentar esconder o rotineiro calote.

Assevera que,
o TJMT ao julgar o agravo de instrumento 1011382-92.2020.8.11.0000, chancelou a regularidade do acordo e a legalidade do bloqueio, objetivando o pagamento dos débitos mensais de energia elétrica.

Sustenta que, após inúmeros recursos interpostos pelo DAE-VG visando protelar o pagamento do débito, de forma infundada pretende agora, após um lapso superior de quatro anos, a declaração de nulidade de um acordo, devidamente homologado pelo Juízo, celebrado entre os litigantes nos autos da Ação nº 0007194-87.2008.8.11.0002, que tramita na 3ª Vara da Fazenda de Várzea Grande/MT, restando evidente a decadência, nos termos do artigo 178, I e II, do Código Civil.

Frisa que, a ação anulatória tem por tese central o suposto vício de consentimento do gestor para a composição amigável, já que não possuiria poderes para dispor sobre os interesses confiados à sua guarda, assim, não poderia ter firmado o acordo autorizando a penhora de valores em caso de descumprimento, motivo pela qual tornaria necessária a declaração de insubsistência do acordo judicialmente homologado.

Assegura que,
além da impossibilidade de postular a anulação do acordo que voluntariamente celebrou, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão do DAE-VG, o fato é que, ao alegar que haveria violação ao art. 100 da Constituição Federal, o ora agravado desconsidera todo o histórico que culminou na celebração do acordo, inclusive a existência de uma decisão transitada em julgado que vincula a não suspensão de fornecimento ao pagamento das faturas de energia.

Diz que, as alegações do DAE-VG não passam de argumentos de oportunidade, não havendo dúvidas quanto a validade do acordo, homologado judicialmente, que deve, portanto, ser cumprido, sob pena de configurar - se já não o é - ato atentatório à dignidade da 16 justiça, com a aplicação das respectivas penalidades, à luz do art. 77 do CPC.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões (id. 157671181).

É o relatório.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra decisão proferida por esta Relatora, que, deferiu o pedido de tutela recursal formulado nos autos do recurso de agravo de instrumento, interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de liminar na A
ção Anulatória de Sentença Homologatória de Acordo com pedido de antecipação de tutela nº. 1032102-06.2022.8.11.0002, ajuizada pelo ora agravado em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para determinar a suspensão dos atos de constrição de valores (penhora) via BACENJUD, e/ou quaisquer constrição de bens da Autarquia, e por conseguinte, a liberação de eventuais créditos/bens bloqueados, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0007194-87.2008.8.11.0002 (código 211686).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor esclarecimento, faço transcrição dos trechos atinentes aos motivos que ensejaram a concessão da tutela recursal nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
:

[...].

Com efeito, denota-se dos elementos probatórios que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande
ajuizou a ação anulatória de sentença (querela nullitatis insanabilis),

aduzindo
que existe vício no consentimento do gestor no ato de composição amigável (termos de acordo),
vez que, o Administrador, sendo mero gestor público, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda, já que se trata de bem e interesse público indisponível, sendo assim, não poderia ter sido firmado acordo autorizando a penhora de valores via BACENJUD, em caso de descumprimento.

Consignou ainda que, em face da impenhorabilidade do bem público, a execução da Fazenda Pública (União, Estados-Membros, Distrito Federal, Municípios e Autarquias) – no caso de condenação por quantia certa se perfaz por meio do procedimento especial dos precatórios.

Analisando os autos, verifico, em princípio, a
probabilidade de provimento do presente recurso, tendo em vista que a sentença homologatória de acordo, de fato, ofendeu o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, na medida em que determinou que “no caso de descumprimento desse acordo, o juízo ficará autorizado a fazer bloqueios judiciais pelo sistema BACENJUD para fazer face aos débitos da receita corrente de consumo”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE PAGAR — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFENSA AO REGIME DE PRECATÓRIO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 100) — SUBVERSÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA.

O deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição da obrigação de pagar, viola o regime de precatório instituído pelo artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, além de importar na subversão do sistema de execução contra a Fazenda Pública.

Recurso provido.

(N.U 1006826-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Ademais,
em se tratando de pretensão de desconstituição de atos jurídicos em geral levados à feito em juízo e alvo de mera homologação judicial, a ação cabível é a anulatória

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.286.501/GO, a respeito do tema:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA (ART.
486
DO
CPC
) - ACÓRDÃO DA CORTE LOCAL QUE, EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DA AUTORA - 1. VIOLAÇÃO AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA - ACÓRDÃO HOSTILIZADO QUE ENFRENTOU, DE MODO FUNDAMENTADO, TODOS OS ASPECTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA LIDE - 2. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESCABIDA - MANIFESTO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA 98/STJ - 3. MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA - DEMANDA ANULATÓRIA (ART.
486
DO
CPC
) PROPOSTA COM O OBJETIVO DE DESCONSTITUIR PERÍCIA REALIZADA NO CURSO DE DEMANDA INDENIZATÓRIA E, POR CONSEQUÊNCIA, TORNAR INSUBSISTENTE A SENTENÇA, TRANSITADA EM JULGADO, QUE ACOLHEU O PEDIDO VALENDO-SE DA PROVA TÉCNICA - PRETENSÃO A SER EXERCITADA MEDIANTE AÇÃO RESCISÓRIA (ART.
485
DO
CPC
), POR SE CONSTITUIR NO MEIO IDÔNEO À IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA MATERIAL - 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação anulatória, prevista no art.
486
do
Código de Processo Civil
, tem cabimento para a desconstituição de atos jurídicos em geral levados a efeito em juízo e alvo de mera homologação judicial. Assim, para que seja utilizada no ataque a sentença transitada em julgado, imperioso é que a atividade exercida pela autoridade judiciária tenha se revestido de caráter meramente secundário, visando apenas conferir oficialidade à vontade manifestada pelos litigantes (acordos, transações etc) ou a emprestar eficácia ao negócio jurídico realizado em procedimento judicial (arrematação, adjudicação etc). Quando, ao contrário, a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material, não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide (art.
269
do
CPC
), somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória (art.
485
do
CPC
), restando imprestável a esse fim a demanda disciplinada no art.
486
do
CPC
(grifei).
A perícia, realizada no curso de procedimento ordinário, é meio de prova que apenas visa a auxiliar o juízo, não vinculando a formação do convencimento do julgador, que pode até mesmo enjeita-la ou julgara lide de modo contrário às conclusões apontadas na prova técnica. Logo, mesmo em hipótese na qual a perícia indiscutivelmente influenciou no sentido da solução jurídica adotada pela sentença proferida para deslinde da lide, mantém ela caráter totalmente secundário em relação ao ato judicial, razão por que se revela inócua e equivocada a deflagração de ação anulatória para questionar a validade da prova. (REsp 1.286.501/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe de 2/3/2012). [Destaquei].

E, ainda, o que dispõe o § 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil:

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, conforme requerido.

[...].
[Destaquei].

Pois bem.

Inicialmente, necessário se faz afastar a alegação de decadência suscitada pela ora recorrente, eis que tratando-se de ação anulatória, fulcrada na alegação de vício, aplicam-se as disposições previstas no regime de anulabilidade trazido no artigo 171 c/c 178 ambos do Código Civil, ou seja, prazo decadencial de 4 (quatro) anos.

Assim, ocorrendo a homologação de acordo judicial no processo n. 0007194-87.2008.8.11.0002, em 12 de fevereiro de 2019 (id. 82327117 – pág. 9), com o ajuizamento da ação anulatória 4 de outubro de 2022, afasta-se da discussão a ocorrência da decadência.

Importante, anotar que, em que pese constar no termo da audiência de conciliação a data de 12 de fevereiro de 2018, pelo despacho de redesignação da audiência proferido em 17 de dezembro de 2018 (id. 82326856 – pág. 13), bem como pelo mandado expedido para intimação das partes acerca do ato (id. 82326856 – pág. 15), a audiência de conciliação ocorreu em 12 de fevereiro de 2019.

Quanto ao mérito do presente recurso, tenho que a decisão merece ser mantida.

Isso porque, o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande utilizou do meio processual adequado para anular sentença homologatória de acordo.

Ademais, ao contrário do afirmado pela recorrente, este Tribunal de Justiça nunca chancelou o acordo firmado entre as partes no processo nº.
0007194-87.2008.8.11.0002.

Este Tribunal de Justiça somente manteve as decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença
n. 7194-87.2008.8.11.0002
, uma vez que
havia uma sentença homologatória de acordo transitada em julgado e,
conforme até consignado no agravo de instrumento nº.
1011382-92.2020.8.11.0000, este não seria o meio adequado para alterar a sentença. Veja-se o teor do acórdão proferido no mencionado recurso de agravo de instrumento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES – CELEBRAÇÃO DE ACORDO AUTORIZANDO A MEDIDA – OMISSÃO VERIFICADA - ARTIGO 100 DA CF – OFENSA À COISA JULGADA – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 - É de se observar que
a determinação do bloqueio dos valores está baseada no acordo firmado entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, com anuência do Ministério Público, no qual o embargante se comprometeu a pagar as faturas de energia, sob pena de bloqueios judiciais por meio do sistema BACENJUD, em caso de descumprimento.

2 - Em que pese a obrigatoriedade da observância do regime de precatório, a sentença homologatória do acordo transitou em julgado
e cumprida em parte pela embargante, tanto que já houve levantamento de valores em favor da exequente
, estando o processo em fase de cumprimento de sentença,
não sendo autorizado a alteração dos termos da sentença por meio do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de violação à coisa julgada.
[Destaquei].

Portanto, agora o
Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande ingressou corretamente com a ação anulatória, visando anular a sentença que não observou o
rito constitucional do precatório previsto no artigo 100 da CF, o que demonstra a probabilidade do direito em favor da autarquia municipal a justificar a concessão da tutela recursal.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno apresentado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE ABRIL DE 2023 :

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRCIO VIDAL). A 2ª VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 10.04.2023.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Rememorando o fato jurídico-processual deste recurso, tem-se que o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE –, ajuizou Ação Anulatória de Sentença Homologatória de Acordo n. 1032102-06.2022.8.11.0002 em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, objetivando a antecipação da tutela provisória de urgência, para suspender dos atos de constrição de valores (penhora) via BACENJUD, e/ou quaisquer constrição de bens da Autarquia, e por conseguinte, a liberação de eventuais créditos/bens bloqueados, nos autos do cumprimento de sentença nº. 0007194-87.2008.8.11.0002 (código 211686).

O Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande, ao analisar a medida de tutela provisória de urgência postulada pelo Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande – DAE –, indeferiu-a.

Contra essa
decisão, o DAE interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que possui uma arrecadação modesta destinada ao pagamento de salários dos servidores e aos contratos com as empresas terceirizadas prestadoras de serviços para manutenção do regular fornecimento de água e serviço de tratamento de esgoto à população, portanto, é evidente que a penhora on-line (BACENJUD) pretendida, se efetivada, trará a toda a população várzeagrandense prejuízos irreparáveis, ante a paralisação dos colaboradores e fornecedores que atuam diretamente na prestação de serviços essenciais de água e esgoto em toda a cidade.

Asseverou que, diante da situação grave e iminente de bloqueio, ajuizou a Ação Anulatória n. 1032102-06.2022.8.11.0002, distribuindo por dependência aos autos n. 7194- 87.2008.8.11.0002, com objetivo de anular o acordo entabulado, vez que o gestor público responsável pela administração da autarquia à época, não podia dispor de bem público autorizando em acordo a penhora via BACENJUD, desrespeitando, assim, a regra constante no artigo 100 da CF/88.

Requereu, assim, a concessão da medida de liminar e, para suspender os atos e constrição de valores (penhora) via BACENJUD, e/ou quaisquer constrição de bens da autarquia e, por conseguinte, a liberação de eventuais créditos/bens bloqueados, caso já tenha se efetivado a ordem de penhora, e determinando seu cumprimento.

A insigne Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, concedeu o pedido de tutela recursal, conforme requerido pela Autarquia municipal no Recurso de Agravo de Instrumento.

Ato continuo, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, interpôs o presente Agravo Interno, postulando a sua reconsideração da decisão e, de consequência, o indeferimento do efeito ativo.

Para isso, afirmou, nas razões do recurso que,
no curso da ação n.º 0007194-87.2008.8.11.0002, foi celebrado acordo entre as partes, homologado judicialmente por sentença em 12-2-2018 e há muito transitada em julgado, no qual se estabeleceu que “em caso de descumprimento, o juízo ficará autorizado a fazer bloqueios judiciais pelo sistema BACENJUD para fazer face aos débitos da receita corrente de consumo”.

Assegura que, em diversas oportunidades, o DAE-VG deixou de cumprir a obrigação assumida, inadimplindo as faturas de energia. Aliás, essa é uma postura constante da autarquia, que desrespeita os seus compromissos e depois inventa justificativas estapafúrdias para tentar esconder o rotineiro calote.

Salienta que, após inúmeros recursos interpostos pelo DAE-VG visando protelar o pagamento do débito, de forma infundada pretende agora, após um lapso superior de quatro anos, a declaração de nulidade de um acordo, devidamente homologado pelo Juízo, celebrado entre os litigantes nos autos da Ação nº 0007194-87.2008.8.11.0002, que tramita na 3ª Vara da Fazenda de Várzea Grande/MT, restando evidente a decadência, nos termos do artigo 178, I e II, do Código Civil.

Aduz que, além da impossibilidade de postular a anulação do acordo que voluntariamente celebrou, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão do DAE-VG, o fato é que, ao alegar que haveria violação ao art. 100 da Constituição Federal, o Recorrido desconsidera todo o histórico que culminou na celebração do acordo, inclusive a existência de uma decisão transitada em julgado que vincula a não suspensão de fornecimento ao pagamento das faturas de energia.

A Douta Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, submeteu o Recurso Agravo Interno ao julgamento pela Colenda Câmara, tendo votado pelo seu
DES
PROVIMENTO
.

Assim, diante da manutenção da decisão agravada, e para analisar os autos com maior acuidade, pedi vista dos autos, visando proferir voto seguro. E, assim, trago-o para julgamento.

Inicialmente, ressalto, que neste momento processual, não está em discussão a anulação do acordo homologado judicialmente, mas, tão somente a suspensão dos atos de constrição de valores (penhora) via BACENJUD, e/ou quaisquer constrição de bens da Autarquia, e por conseguinte, a liberação de eventuais créditos/bens bloqueados.

Compulsando os autos, verifico, que em se tratando de pretensão de desconstituição de atos jurídicos em geral levados à feito em juízo e alvo de mera homologação judicial, a ação cabível é a anulatória, conforme dispõe o § 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil:

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Portanto, o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande utilizou do meio processual adequado para pretensão de anular sentença homologatória de acordo.

Ademais, como bem observado pela Relatora, a ação anulatória, fulcrada na alegação de vício, aplicam-se as disposições previstas no regime de anulabilidade trazido no artigo 171 c/c 178 ambos do Código Civil, ou seja, prazo decadencial de 4 (quatro) anos.

Desse modo, tendo ocorrido a homologação de acordo judicial no processo n. 0007194-87.2008.8.11.0002, em 12 de fevereiro de 2019, com o ajuizamento da ação anulatória 4 de outubro de 2022, deve ser afastada da discussão a ocorrência da decadência.

Não bastasse isso, este Tribunal de Justiça nunca chancelou o acordo firmado entre as partes no processo nº. 0007194-87.2008.8.11.0002, haja vista que somente manteve as decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença n. 7194-87.2008.8.11.0002, uma vez que havia uma sentença homologatória de acordo transitada em julgado e, conforme até consignado no agravo de instrumento nº. 1011382-92.2020.8.11.0000, este não seria o meio adequado para alterar a sentença.

Assim, é indiscutível que não é cabível a alteração dos termos da sentença por meio do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de violação à coisa julgada.

Nota-se, portanto, que neste momento o Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande ingressou corretamente com a ação anulatória, visando anular a sentença que não observou o rito constitucional do precatório previsto no artigo 100 da CF, o que demonstra a probabilidade do direito em favor da autarquia municipal a justificar a concessão da tutela recursal.

Neste contexto, tenho que, aparentemente, a sentença homologatória de acordo, ofendeu o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, na medida em que determinou que “no caso de descumprimento desse acordo, o juízo ficará autorizado o imediato bloqueios judiciais pelo sistema BACENJUD para fazer face aos débitos da receita corrente de consumo”,
sem observar o regime jurídico especial que a Fazenda Pública é submetida, nos termos do art. 100 da CF/1988.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE PAGAR — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — OFENSA AO REGIME DE PRECATÓRIO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 100) — SUBVERSÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA. O deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição da obrigação de pagar, viola o regime de precatório instituído pelo artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, além de importar na subversão do sistema de execução contra a Fazenda Pública. Recurso provido. (N.U 1006826-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

De outra maneira, o Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Por todo o exposto, acompanho, integralmente, o voto proferido pela Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
DESPROVER
o Recurso de
Agravo
Interno interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023